Tribunal: STF
Processo: Rcl 18855
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-25
Data de publicação: 2017-04-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. INOBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A admissibilidade do agravo regimental pressupõe que o agravante impugne os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF.



    2. In casu, a decisão agravada assentou que o paradigma supostamente inobservado foi proferido em ação de índole subjetiva, cuja relação processual o agravante não integrou. Fundamento não impugnado nas razões de agravo.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.